Tribunal: TJDFT
Processo: 0740568-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE VALORES A SEREM LIQUIDADOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITIGIOSIDADE. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO EXCEPCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A fixação de honorários de sucumbência nas liquidações de sentença é medida excepcional, cabível nos casos em que houver litigiosidade na demanda.
2. Na hipótese, não configurada a referida litigiosidade, ante a apresentação de extratos e comprovação da inexistência de valores a serem liquidados, inviável a condenação da parte autora ao pagamento da verba honorária de sucumbência.
3. O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, exige tão somente que a matéria tenha sido decidida e fundamentado o julgamento, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
4. Recurso conhecido e provido.